Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICAL ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes antes da citação dos executados implica na perda superveniente do interesse processual, acarretando a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça é firme em vedar a equiparação do acordo extrajudicial subscrito pelo réu/executado ao comparecimento espontâneo, quando ausente a intervenção de advogado devidamente constituído.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.